Tribunal: TJBA
Processo: 0502642-87.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502642-87.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ARIVALDO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

(
ART. 129,
§§
9º
E 10º
, DO CÓDIGO PENAL)
.

APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
1

UM ANO E 0
4
(
QUATRO
)
MESES
DE
RECLUSÃO
.

PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE NÃO CARACTERIZADA. TESE NÃO COMPROVADA PELA
DEFESA.
CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DE CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE
RECONHECIDA, PORÉM, INAPLICÁVEL EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231 DO STJ.

PARECER DA PGJ PELO
conhecimento e
IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Crim
inal
interposta
pe
la
Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de

ARIVALDO DOS SANTOS FILHO

contra sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da
1
ª Vara
Criminal
Comarca
de Camaçari/BA
, Dra.
Ana Queila Loula
,
que, nos Autos
n
º 0502642-87.2019.8.05.0039, julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o Réu/Apelante nas sanções do
art. 129, § 1º, I, c/c, §§ 9º e 10º, do Código Penal
,
sendo fixada pena de
01 (um) ano e 04

(
quatro
) meses
de
reclusão
, em regime aberto, tendo sido, posteriormente, suspensa nos termos do art. 77, CP.

2.
Infere-se d
a
exordial acusatória que, no dia 27/06/2019, por volta de 15
h
:30
min
, o denunciado desferiu golpe de faca no abdome da vítima, provocando-lhe lesões corporais de natureza grave. Apontou que no dia dos fatos o denunciado e a vítima ingeriram bebida alcoólica e estavam com ânimos alterados.

3. Não merece ser conhecido o pleito de isenção das custas judiciais ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. Na espécie, a autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas mediante Inquérito Policial nº 192/2019, depoimentos testemunhais e laudo de exame de lesões corporais,
que atest
ou a existência
cicatriz hipertrópica abdominal mediana
na vítima,
medindo 15cm, com necessidade de internação em hospital pelo período compreendido entre 27/06/19 e 03/07/2019,
destacando a utilização de instrumento corto contundente, com lesão que determinou incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, além do auto de exibição e apreensão das duas facas utilizadas na desavença.

5. Com efeito, a vítima, em ambas as fases da persecução penal, apresentou um relato firme, detalhado, congruente e coerente do contexto fático do crime, asseverando que

estava tratando peixe com uma faca e, que ao se aproximar do acusado, este teria
lhe
deferido uma facada. O Policial militar ouvido em juízo
afirmou que quando chegara não mais encontrara a vítima no local e que populares apontaram o acusado como o autor do fato, tendo este admitido ter brigado com o irmão.

6. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a prolação de decreto condenatório pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar,
conforme lesões descritas no laudo pericial,
não havendo que se falar em absolvição,
até porque o réu confessou ter golpeado a vítima
e, apesar de ter afirmado que a golpeara no ombro, o laudo pericial comprovou a lesão abdominal, que deixou a vítima incapacitada para as atividades habituais por mais de 30 dias.

7.
Ainda que fosse levado em conta a declaração do réu perante a autoridade policial, de que a vítima o teria agredido com um tapa no rosto, evidencia-se que o golpe de faca teria sido um revide muito superior à provocação, caracterizando-se como uma resposta muito desproporcional,
haja vista que, como declarou a vítima em juízo, “...tomou apenas uma facada debaixo para cima e as tripas saíram da barriga...que ficou quase um ano sem trabalhar...”
Em consequência, a conduta do apelante se afasta do abrigo legal de que cuida o art.
25
, do
Código Penal
, o qual prevê meio moderado para repelir injusta agressão.

8. Dosimetria da pena.
Andou bem o Magistrado sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

9.
Com efeito, é consabido que a cominação abstrata mínima do preceito secundário da norma penal incriminadora indica a reprovação inferior máxima estabelecida no tipo penal, pelo que, inexistindo causa de diminuição, não poderia ser rompido esse patamar fixado, sob pena de se ferir o princípio da legalidade, abrigado na Constituição Federal (art. 5º, XXXIX).

10.
Parecer ministerial pelo conhecimento
parcial e
improvimento do apelo, subscrito pel
a

Douta
Procurador
a
de Justiça
Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves
.

11. Não conhecimento do pedido de isenção das custas.

12. Conhecimento do pleito absolutório
por excludente de ilicitude

e de revisão da dosimetria
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
050642-87.2019.8.05.0039
, em que figura como Apelante

ARIVALDO DOS SANTOS

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
EM PARTE

do recurso e,
NESSA EXTENSÃO

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16